Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CLONAGEM DE APLICATIVO DE MENSAGENS “WHATSAPP”. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA mantida.
1. O consumidor que transfere dinheiro para conta bancária de terceiro, sem se cercar das cautelas mínimas para conferir a veracidade da informação recebida via aplicativo de mensagens, deve suportar o prejuízo causado por sua ação.
2. Não é possível concluir, com segurança, que houve violação às normas de segurança da instituição financeira, porque, além de a quantia ter sido bloqueada, não há indícios de que tenha deixado de prestar suporte ao autor para solucionar a questão.
3. A clonagem decorreu da conduta de terceiro, somada a falta de diligência do autor ao realizar a transferência bancária. Afasta-se, portanto, o nexo de causalidade entre o dano e as empresas demandadas.
4. Quanto aos danos morais, não se pode extrair dos autos que o autor, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário.
5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.